Tribunal: TJPA
Processo: 0800861-83.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800861-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A.

AGRAVADO: MARA RUBIA VIANA NOGUEIRA FERREIRA, FABRISIO CORDEIRO FERREIRA, F S COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 0800861-83.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A
.

ADVOGADO: CATARINA BEZERRA ALVES – OAB/ PA 29.373

AGRAVADO:
F S COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DE MÉRITO EXPOSTAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. em face da decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento por ela interposto em face de
F S COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA E OUTROS
.

Em suas razões recursais (Id. 14176375), a parte agravante afirma, em síntese, que subsistem os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência e reitera a necessidade de abstenção do uso da marca ou de qualquer elemento que faça referência à distribuidora, em razão da rescisão contratual.

Não houve intimação da parte agravada eis que ausente a triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por este Relator, sob o argumento de que, subsistem os requisitos para a concessão da tutela antecipada de urgência e reitera a necessidade de abstenção do uso da marca ou de qualquer elemento que faça referência à distribuidora, em razão da rescisão contratual.

Sem razão o recorrente, senão vejamos ementa da decisão proferida no agravo de instrumento:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSÍVEL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO RECURSO. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA “POSTO IPIRANGA” E PROGRAMAÇÃO VISUAL, COMBINAÇÃO DE CORES E DEMAIS ELEMENTOS DE TITULARIDADE DA EMPRESA AGRAVANTE. FOTOS JUNTADAS PELA PROPRIA RECORRENTE QUE DEMONSTRAM QUE NÃO HÁ MAIS O USO DA MARCA PELO POSTO DE COMBUSTÍVEL AGRAVADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Destaco, inicialmente, que de acordo com o artigo 932, inciso III, do CPC: Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal norma faculta ao Relator do processo não conhecer do recurso, em decisão monocrática, sempre que este for manifestamente inadmissível, como mostra ser a hipótese dos autos.

Isso porque para admissibilidade do agravo do instrumento, necessária a observação dos requisitos previstos no art. 1.016 do CPC, in verbis:

Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos:

I - os nomes das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma
ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;

IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo.

No caso, observado nos autos que o próprio agravante juntou provas (Id. 12473397, pág. 7) de que não há qualquer vinculação da marca IPIRANGA no posto da empresa agravada, motivo pelo qual se constatou a falta de interesse recursal do recurso de agravo de instrumento.

Nessa senda, não ocorrendo ataque aos fundamentos da decisão, a fim de demonstrar o inconformismo do recorrente ou sequer a exposição do fato e do direito, houve afronta ao artigo 1.016, incisos II e III, do CPC.

Não sobrevieram, assim, quaisquer argumentos que tenham o condão de modificar a decisão anterior, pugnando a agravante por mudança de posicionamento.

Portanto, os argumentos suscitados pela agravante não são capazes de reformar a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Impositiva a fixação de multa à parte agravante, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, pois improvido o presente recurso, de forma unânime, fixando-a em 1% do valor atualizado da causa.

Voto, pois, no sentido de negar provimento ao agravo interno, condenando a parte agravante ao pagamento de multa arbitrada em 1% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

Advirto as partes, com base no
art. 6º do CPC
que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no
art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2024